Tribunal: TJDFT
Processo: 0719347-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão verificada. Fixação de honorários advocatícios. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos querelados contra acórdão que manteve a rejeição da queixa crime proposta contra eles. Alegam omissão no julgado embargado, sob argumento de que não fixados honorários advocatícios, por se tratar de ação penal privada (ID 69326411). 1.1. Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 69990626).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na fixação de honorários advocatícios na ação penal privada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios merecem acolhimento, pois diante do não provimento do recurso e, havendo apresentação de contrarrazões (ID 63973877), são devidos os honorários advocatícios em favor dos apelados, ora embargantes, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 3.1. Conforme a jurisprudência, "o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP).
IV. Dispositivo
4. Embargos Acolhidos para condenar o querelante, ora embargado, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos querelados, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos deste arbitramento. Deixo e fixar os honorários sobre o valor da causa, sob pena de arbitramento em valores irrisórios.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.